Tribunal: TJMT
Processo: 1007083-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007083-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (EMBARGADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (EMBARGADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (EMBARGADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007083-38.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – ART. 51 – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REUCRSO DESPROVIDO

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer a percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007083-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Rabobank International Brasil S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – ART. 51 – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto à deficiência de documentação da embargada Elisângela, bem como omitiu sobre o Relatório Circunstanciado do Administrador Judicial.

Assevera, ainda, que o v. acórdão nada tratou sobre a aplicação dos artigos 967, 970 e 971 do CC., bem como quanto ao fundamento de ausência de comprovação pelos embargados acerca das razões da crise econômica-financeira.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 100246972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007083-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto para o fim de sanar supostas omissões, em particular, no que toca aos requisitos para o deferimento da recuperação judicial.

Com efeito, a discussão principal tem por fundamento a ausência de requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial aos embargados Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, na condição de produtores rurais, porquanto não teriam cumprido com o requisito do registro na junta comercial pelo período de 02 anos antes do pedido da recuperação judicial.

Acerca da discussão, o v. acórdão justificou que a
inscrição do registro é facultativa
, de modo que “
o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal”.

De notar-se que tal entendimento encontra respaldo não só na jurisprudência da Corte Superior, mas, também, na própria lei.

Por sua vez, quanto ao preenchimento dos requisitos pela embargada Elisangela, o v. acórdão examinou exatamente a sua condição e concluiu que:

Vale aqui o registro que, conquanto os autores, postulantes da recuperação judicial não ostentem a condição de casados, certo é que os documentos apresentados indicam a continuidade do grupo econômico, vale dizer, a intenção de manterem os negócios em parceria, próprio, no caso, por conta da confusão patrimonial.

Assim, em que pese não ter sido juntado aos autos notas fiscais de compra em nome da agravada Elisangela, tal fato, por si só não desnatura a sua condição de produtora rural, porque a atividade é exercida em conjunto com o agravado Edson, na condição de grupo econômico, em particular se observar que aparece como avalista e fiadora de diversos contratos firmados.

Aliás, acerca do preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial, bem ponderou o Magistrado:

“No concerne aos demais requisitos, elencados nos incisos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, os requerentes apresentaram certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; extratos bancários; certidões cartorárias; relatório de ações; bem como exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira.”

De notar-se, desta feita, que o v. acórdão examinou a condição particular da embargada Elisangela, bem como os requisitos para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais.

Assim esclarecido, o que o embargante denomina de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se o embargante se encontra inconformado com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021